Tribunal: TJMT
Processo: 1006109-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006109-93.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 729.328.301-63 (ADVOGADO), LAERCIO DE CAMPOS - CPF: 999.177.261-87 (REQUERENTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1006109-93.2024.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA JÁ DEBATIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS EM SEDE REVISIONAL – PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA – IMPERTINÊNCIA – RÉU CITADO PESSOALMENTE E INTERROGADO – NÍTIDO CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL DISTRIBUÍDA EM SEU DESFAVOR – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – REQUERENTE MAIOR DE 21 À ÉPOCA DOS FATOS –
AÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação, no caso, a redução da pena, evidencia o intuito de provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal.”
(TJMT, RvC no 1014121-33.2023.8.11.0000)

Não há falar em nulidade processual por falta de citação válida quando o revisionando foi citado pessoalmente, pelo oficial de Justiça, tomando pleno conhecimento da ação penal distribuída em seu desfavor.

É
“obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.036.669/SP).”

(TJMT, Ap no 023722-63.2023.8.11.0000)

Se o revisionando era maior de 21 anos à época dos fatos, afigura-se inadmissível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1006109-93.2024.8.11.0000

REQUERENTE: LAERCIO DE CAMPOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por LAERCIO DE CAMPOS, com fundamento no art. 621, I, do
CPP
, em face de acórdão proferido pela
Segunda
Câmara

Criminal deste Tribunal, que, ao julgar a Apelação Criminal no
86057/2017
[Desembargadores: Rondon Bassil Dower (relator),
Alberto Ferreira de Souza e Pedro Sakamoto
], manteve a

sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que o condenou pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
à pena de 8
anos
e

8
meses de reclusão, em regime inicial fechado

[com trânsito em julgado em 10.1.2018]
.

O revisionando aduz que:
a)

“viveu mais de 21 anos de sua existência sem sequer ter conhecimento da pendência desta ação penal contra sua pessoa”
, sendo que
“
jamais foi intimado a se manifestar nos autos
”
, embora pudesse ser facilmente localizado, inclusive por meio
“de uma simples consulta dos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como o Infojud, por exemplo”
;
b)

“por supostamente não ter sido localizado, o venerável juízo de primeiro grau, sem esgotar todas as diligências necessárias para a sua citação, determinou sua citação por meio de edital, permitindo o prosseguimento do processo até a pronúncia e o subsequente julgamento perante o Tribunal do Júri”
, sem
“o mínimo esforço para citá-lo e informá-lo da existência de um processo criminal em seu desfavor”
;
c)

“é possuidor de bons antecedentes, identidade certa e com residência fixa”,
além de ser
“pai de dois filhos, Marlon Gicos de Campos, com apenas 19 anos, e Phaolla Gicos de Campos, com apenas 13 anos, ambos dependentes do sustento proveniente de seu trabalho”
.

Requer
a procedência da ação para

“declarar a nulidade absoluta existente nos autos, qual seja, a indevida citação editalícia sem esgotamento dos meios (...), sem que o revisionando soubesse do trâmite da ação penal em seu desfavor”
.

Subsidiariamente, requer: a) a fixação da pena-base no mínimo legal, visto que
“a fundamentação utilizada pelo respeitável juízo de primeira instância é excessivamente genérica, implícita no próprio tipo penal em questão”
; b) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois à época dos fatos era menor de 21 anos de idade; c) a readequação do patamar da causa de diminuição da tentativa para 2/3, uma vez que
“a fração de diminuição deve refletir a extensão do trajeto percorrido no itinerário criminis”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1006109-93.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, ressalto que as teses deduzidas pelo revisionando, quanto às inidoneidades das fundamentações relativas à negativação das consequências do crime [na primeira fase] e ao patamar da tentativa [na terceira etapa], já foram objetos da Apelação Criminal no 86057/2017, sob a relatoria do Des.
Rondon Bassil Dower
,
o qual enfrentou com acuidade as referidas matérias
, nos seguintes termos:

“
I - DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A defesa pleiteia, neste recurso que a circunstância judicial relativa às consequências do crime, usada para exasperar em 01 ano a pena-base, seja considerável favorável, porque a fundamentação de que se valeu o Juízo de 1o grau seria inerente ao próprio tipo penal.

Não lhe assiste a razão, no entanto; a circunstância judicial das consequências do crime, pode ser também explicada como o mal causado à vítima, que transcenda ao resultado típico. No caso, impossível acolher a tese da defesa, de que a argumentação esposada pelo Magistrado Singular incorra em bis in idem, quando considerou a lesão causada à vítima como um plus à conduta descrita no tipo penal, já, que em seu entendimento, teria se mantido nos limites originais da tentativa de homicídio qualificado.

Em análise detida e atenta do conteúdo dos autos, constato que no dia e local do crime, o Recorrente teria “jogado seu cavalo em cima da vítima”, derrubando-a da moto e, ao tentar levantar-se, Laércio - apelante - e o adolescente L.C.N., ainda, teriam lhe desferido duas facadas no tórax (lado esquerdo) e duas facadas no abdômen e axila direita.

Na sequência, o corréu Valdir começou a chicotear a vítima, que conseguiu empreender fuga do local e chegou até a propriedade de Hermínio José Kolbow, onde presentes estavam Zilah Leonhart Kolbow e Isalete Terezinha Mulinet Peres, testemunhas, que o socorreram e impediram a entrada de Laércio e seus comparsas, que intentavam “terminar o serviço”. (Mídia Audiovisual de fls. 155)

A testemunha Hermínio José Kolbow relatou em Juízo, que buscaram socorro para a vítima na própria localidade, e que os profissionais de saúde que realizaram o atendimento tentaram estancar da melhor forma possível o sangramento causado pelas facadas, mas, que ao se depararem com as vísceras da vítima expostas, foi solicitado urgente encaminhamento para o município de Sinop/MT, circunstância, que demonstra a gravidade das lesões sofridas por Jorgenei. (Mídia Audiovisual de fls. 155)

Finalmente, destaca-se que, ao ser questionada acerca dos ferimentos sofridos, a vítima exibiu ao Juízo as diversas cicatrizes deixadas, esclarecendo que ficou impossibilitada de trabalhar, por aproximadamente um ano, em consequência das cirurgias realizadas e da internação para “tratamento de uma bactéria” contraída no hospital. (Mídia Audiovisual de fls. 155)

Dessa forma,
entendo que a argumentação usada pelo Magistrado Singular é absolutamente idônea e adequada para o caso, razão pela qual mantenho como prejudicial a circunstância judicial das consequências do crime
.

II - DA REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA

De outro giro, a Defesa pleiteia que a causa de diminuição relativa ao crime tentado seja aplicada na fração máxima de 2/3, recorrendo ao inadmissível argumento de que não houve periclitação à vida da vítima. (fls. 372-vo)

Ora, do relato da dinâmica d crime e suas características feitos en passant, já é possível concluir que de fato o iter criminis foi quase todo percorrido – como aliás, bem observado pelo Magistrado - posto que o Recorrente efetivamente praticou a conduta que julgava suficiente para almejar o intento de ceifar a vida da vítima, o que, não se concretizou, apenas por motivos alheios à sua vontade.

A vítima descreveu que, mesmo “esfaqueada”, teve que correr para escapar de Laércio que a perseguia com a intenção de mata-la.

A testemunha Hermínio José Kolbow, esclareceu que a distância entre o local dos fatos e de sua residência onde se escondeu a vítima Jorgenei, seria de aproximadamente 500 metros, deixando claro o esforço empreendido por ela para preservar a sua vida em sério risco.

Acrescentou, referida testemunha, que os algozes ainda tentaram invadir sua residência para matar o ofendido, mas, foram impedidos por ele e outras duas testemunhas presentes no local. (Mídia Audiovisual de fls. 155)

Assim, se a aplicação da causa de diminuição deve corresponder ao trecho do iter criminis percorrido, causando menor diminuição quanto mais próximo estiver da consumação, indubitavelmente ela deve ser aplicada em sua fração mínima, porque de fato o delito quase se exauriu, chegando muito próximo de um homicídio qualificado consumado.

No mesmo sentido, o excerto de julgado desta Corte que a seguir transcrevo:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – SOBERANIA DO JÚRI – DOSIMETRIA - MAIOR REDUÇÃO PELA TENTATIVA - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, merecendo reforma apenas se completamente desgarrada da prova dos autos. Somente quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória configura-se tal hipótese, o que não é o caso dos autos. Há vertente de prova a demonstrar que o réu agiu com animus necandi, ao deferir golpes de faca na vítima. Para definir o montante de redução, dentre os previstos no art. 14, II, do CP, deve-se levar em conta o iter criminis percorrido – distância do resultado e exaurimento dos meios executórios. Assim, considerando ter sido a vítima atingida em diversas regiões corporais e, como registrado nos autos, ter sido necessária a intervenção de terceiros para que o acusado cessasse as agressões, afigura-se inviável a observância da causa geral de diminuição de pena em seu patamar máximo, com pretende a defesa, contudo, tendo em vista a proximidade do resultado, uma vez que não foram lesões corporais graves mostra-se adequada a redução na 1/2 (metade). (Ap 51581/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017)

Desta forma, mostra-se corretamente aplicada a diminuição da pena em sua fração mínima de 1/3 (um terço), razão pela qual também a mantenho
.”

Como se vê, neste ponto, a pretensão do revisionando implica em nova discussão de matérias decididas em duas instâncias.

Logo,
“a insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação, no caso,
a redução da pena
, evidencia o intuito de provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal”
[1]
.

No mesmo sentido:

“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova e matérias analisadas (STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR; TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000).”
[2]

Lado outro, aprecio as demais teses não questionadas no recurso de apelação – nulidade da ação penal e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

No tocante à nulidade
,
e
sclareço

que
“apesar de não constar expressamente do art. 621, prevalece o entendimento de que também se admite o ajuizamento de revisão criminal na hipótese de nulidade do processo, já que o art. 626,
caput
, do CPP, refere-se à anulação do processo como um dos possíveis resultados da procedência do pedido revisional”
[3]
.

Em complemento, Gustavo Henrique Badaró leciona que
“a hipótese de provimento da revisão para anular o processo (CPP, art. 626,
caput
), normalmente decorre de error in procedendo, pela inobservância de norma processual”
[4]
.

Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem admitido o processamento de revisão criminal em que se pretende a anulação de atos processuais quando verificado prejuízo à defesa
[5]
.

Cabe ainda ressaltar que a tese de nulidade está pautada na alegação de que o revisionando
nunca
teve conhecimento da existência da ação penal distribuída contra ele, dada a falta de
citação
válida [como se sabe, citação e intimação são atos processuais complementes distintos].

Destaco os seguintes trechos da inicial:

“(...) Importa salientar que o revisionando tem uma trajetória de residência e trabalho em fazendas, e,
jamais foi intimado a se manifestar nos autos
. O revisionando viveu mais de 21 anos de sua existência
sem sequer ter conhecimento da pendência desta ação penal contra sua pessoa
.

Por supostamente não ter sido localizado, o venerável juízo de primeiro grau, sem esgotar todas as diligências necessárias para
a citação
do revisionando, determinou sua
citação por meio de edital
, permitindo o prosseguimento do processo até a pronúncia e o subsequente julgamento perante o Tribunal do Júri, em sua ausência. (...) Para além da
nulidade da citação por edital
, por óbvio, houve cerceamento de defesa, eis que impossibilitou a defesa técnica de arguir teses benéficas ao revisionando, como por exemplo, à época do fato ter 21 anos, ser réu primário e ter bons antecedentes.

Entendendo existir
nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida
do revisionando, bem como em havendo erro na dosimetria da pena, não restou alternativa senão ajuizar a presente revisão criminal. (...). Com efeito, a possibilidade de uma pessoa ser processada ou condenada
sem que lhe seja concedida ciência da acusação
que recai sobre ela viola o princípio do contraditório, que é garantido constitucionalmente (art. 50, LV, CF/88).

Portanto,
torna-se indispensável a realização de uma citação válida do réu para informá-lo sobre uma ação penal e, assim, garantir o desenvolvimento legítimo da relação processual (...).

Verifica-se, na verdade, um completo desinteresse estatal, que não empreendeu o mínimo esforço para citar o revisionando e informá-lo da existência de um processo criminal em seu desfavor
. (...).”

Sem maiores delongas, não
obstante os argumentos
arguidos
na revisional, não vislumbro nos autos nenhuma situação capaz de conduzir à nulidade almejada.

Isso porque, ao contrário do sustentado pela defesa, a citação do requerente não foi procedida por edital,
mas pessoalmente
, ou seja, ele tinha pleno conhecimento da existência da ação penal que tramitava em seu desfavor, conforme se extrai da seguinte certidão exarada pelo oficial de Justiça, Jerônimo Castrão [em 14.4.2004], que certificou:

“(...) dirigi-me até o referido endereço, e lá sendo,
procedi à CITAÇÃO do acusado LAÉRCIO DE CAMPOS, de todo inteiro teor do presente mandado e da denúncia oferecida, bem como INTIMEI-O para comparecer no dia e hora da audiência designada
, perante este Juízo. Após as formalidades legais deu sua nota de ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci.”

Devidamente citado, o requerente ainda foi interrogado na audiência realizada no dia 20.4.2004, nas presenças da juíza singular, do promotor de justiça e do defensor nomeado para o ato.

Com efeito, não há falar em nulidade por
falta de citação válida
do requerente.

Outrossim, após o seu interrogatório, o revisionando nunca mais foi localizado para ser
intimado
dos atos processuais subsequentes
[6]
[em que pese as tentativas dos oficiais de justiça nos endereços constantes dos autos], o que ensejou a
intimação
dele por edital, conforme, aliás, bem detalhou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso, cujos fundamentos também integro neste voto:

“Verifica-se na certidão de Id 205820681 (pág. 71) que o requerente foi devidamente citado e na ata de audiência de Id 205820681 (pág. 75) foi interrogado.

Já no Id 205820681 (pág. 92) o requerente apresentou defesa prévia, por meio de defensor dativo.

Seguidamente, no Id 205820681 (pág. 160) certificou-se que o requerente não foi localizado para ser intimado da audiência para oitiva das testemunhas.

Ato contínuo, o requerente apresentou alegações finais [Id 205820681 – pág. 178] e recurso em sentido estrito [Id 205820681 – pág. 187] após a prolação da sentença de pronúncia, ambos por meio da Defensoria Pública.

Na sequência, o requerente não foi localizado para ser intimado da sentença de pronúncia [Id 205820681 – pág. 219], razão pela qual, foi realizada a intimação por edital [Id 205820658 – pág. 4].

Após, a defesa do requerente arrolou testemunhas (Id 205820658 – pág. 54); e foi expedido edital para intimar o requerente da sessão de julgamento (Id 205820658 – pág. 65), por estar em local incerto e não sabido.

O requerente foi representado por Defensor Público na sessão de julgamento (ata de sessão de julgamento de Id 205820658 – pág. 84), na sequência, a defesa do requerente interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, à unanimidade (Id 205820658 – pág. 116).

Por fim, o feito transitou em julgado em Id 205820683 (pág. 1).

Como se vê, após o interrogatório, o requerente nunca mais foi localizado para participar dos atos processuais, até a data de 12.02.2024, onde foi preso em virtude do mandado de prisão em aberto, durante patrulhamento policial.

Portanto, como restou demonstrado, após duas tentativas de intimação pessoal, constatando o juízo que o réu se encontrava em lugar incerto, procedeu-se a intimação por edital, da sentença de pronúncia e antes da realização do julgamento, sem que se vislumbre qualquer irregularidade.

Note-se, ademais, que durante todo o trâmite da ação penal o réu esteve representado nos autos por defensor que, no desempenho de seu mister, zelou pelo correto procedimento.

Nesse contexto, decidiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao dar seguimento ao feito, intimando-o, por edital, da decisão de pronúncia e realizando a sessão de julgamento, sem a presença do réu, conforme preceituam os artigos 367 e 420, parágrafo único, do CPP. (...).

Convém ressaltar que o processo é marcha à frente, que se assegura por meio das fórmulas de preclusão, não se admitindo retrocessos por simples irregularidades, que não trazem prejuízo à substância do ato, tampouco prejuízo ao exercício regular do direito de defesa do acusado. No caso em apreço, a defesa não se insurgiu contra as supostas nulidades em momento oportuno, tendo destacado tais questões apenas por ocasião da revisão criminal, razão pela qual verifica-se a preclusão.

E como se sabe, o princípio regente das nulidades processuais penais, relativas ou absolutas, é o de que nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, conforme dispõe o artigo 563 do CPP e a Súmula 523 do STF. (...).

No caso, o requerente não demonstrou qualquer prejuízo à sua defesa, limitando-se a invocar nulidades do feito, sem qualquer comprovação, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa e também não indica que o resultado juridicamente válido devesse ser outro, frente o quadro fático e processual existente no caso concreto.

Ademais, observa-se que o requerente exerceu ampla e exaustiva defesa, com estrito respeito ao contraditório durante todo o trâmite processual, tendo estado defendido, nada se detectando quanto aos deduzidos cerceamentos.

Portanto, nem de longe, há que se falar em cerceamento de defesa, de modo a preliminar arguida não merece ser admitida.”
[Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado]

Conforme já decidi em situação análoga, é
“obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.036.669/SP)”
[7]
.

Trago ainda os seguintes arestos deste Tribunal:

“Uma vez constatado que o revisionando tomou rumo desconhecido e se manteve em local incerto e não sabido, embora ciente da fase processual em que os autos se encontravam, não há falar em ilegalidade da intimação editalícia.”
[8]

“Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para encontrar o paradeiro do acusado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço fornecido, muito menos esgotar todas as vias ordinárias para a sua localização, quando ele próprio deixa de cumprir espontaneamente com a obrigação de atualização do seu endereço, “motivo pelo qual não pode, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa” (HC 379.336/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/05/2017), conforme o disposto no art. 565 do Código de Processo Penal.”
[9]

Por fim, o requerente não faz jus à atenuante da menoridade relativa, porquanto à época dos fatos [1o.4.2003] ele possuía 21 anos e 10 meses de idade [nascido em 1o.6.1981].

O art. 65, I, do CP dispõe que:

“São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente
menor

de 21 (vinte e um), na data do fato (...).”

Com efeito,
“não sendo o réu menor de 21 anos à época do evento delituoso, impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa”
[10]
.

Com essas considerações,
conheço em parte
da presente revisional criminal e
julgo-a improcedente
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, RvC no 1014121-33.2023.8.11.0000, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 10/11/2023.

[2]
TJMT, RvC no 1015618-82.2023.8.11.0000, Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 01/11/2023.

[3]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, volume único, 8a ed., Ed. JusPodivm, pág. 1912.

[4]
Processo Penal, 7a ed., Ed. Revistas dos Tribunais, pág. 1012-1013.

[5]
TJMT, RvC no 1001435-77.2021, minha relatoria, 5.8.2021; RvC no 1012217-17.2019, minha relatoria, 12.11.2019; RvC no 1013538-24-2018, Des. Pedro Sakamoto, 9.5.2019.

[6]
Foi encontrado em 12.2.2024, em Nova Mutum/MT, quando cumprido o mandado de prisão que estava em aberto desde a sessão do Tribunal do Juri.

[7]
TJMT, Ap no 023722-63.2023.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,

[8]
TJMT, RvC no 1021243-97.2023.8.11.0000, Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 8.2.2024.

[9]
TJMT, Ap. no 0001933-47.2019.8.11.0038, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 19/12/2023.

[10]
TJMT, Ap. no 0000651-34.2014.8.11.0107, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal 24/11/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024